Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. OBJETO DO CONTRATO NÃO ESCLARECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento das quantias de R$ 1.600,00, a título de indenização por danos materiais, e R$ 1.500,00, a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente ter sido contratado para intermediar extrajudicialmente um contato com a ex-companheira do autor, já que este estaria impedido de fazê-lo por medida protetiva vigente. Afirma tratar-se de obrigação de meio, sem promessa de resultado, e que a prestação de serviços foi consubstanciada no envio de mensagens. Sustenta que a situação fática não é capaz de violar direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se são devidos os honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) à relação jurídica contratual de serviços advocatícios apresentada nos autos.
5. Em que pesem as alegações do recorrente, não há nos autos qualquer comprovação dos serviços prestados, tampouco foi esclarecido o objetivo da intermediação.
6. O recorrente não apresentou documentos que comprovem o contato estabelecido com a ex-companheira, limitando-se a apresentar capturas de tela das mensagens trocadas com o recorrido. Apenas pelos documentos apresentados, o objetivo principal da intermediação parece ser o auxílio na retomada do relacionamento, o que não constitui objeto típico ou lícito da prestação de serviços advocatícios.
7. O recorrente não se desincumbiu, portanto, do ônus de demonstrar o efetivo objeto do contrato e a prestação dos serviços, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que torna devida a restituição da quantia recebida a título de honorários advocatícios.
8. Por outro lado, no que toca aos danos morais, merece acolhida o pedido recursal. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o inadimplemento contratual não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.
9. No caso, o autor não apresentou qualquer comprovação dos danos morais sofridos, deixando de demonstrar as consequências da ausência de prestação dos serviços. Embora os fatos narrados tenham causado transtornos e aborrecimentos ao recorrido, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de indenização, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os atributos da personalidade. Sentença reformada para afastar os danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.906/94. CPC, art. 373, inciso II.